Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Contrato de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária. Credor. Instituição financeira. Inadimplência da mutuária. Mora. Constituição. Pressuposto processual. Alegação, pela devedora, de ausência de prova da constituição em mora de forma eficaz. Divergência entre o número do contrato consignado no instrumento notificatório da mora e o constante na cédula de crédito bancário. Pressuposto de procedibilidade realizado. Vícios procedimentais inexistentes. Mora comprovada. Notificação premonitória. Medida realizada. Forma. Efetivação através de carta registrada com aviso de recebimento. (DL no 911/69, art. 2o, § 2o, com a redação ditada pela Lei no 13.042/14). Pressupostos. Instrumento provido do indispensável à identificação do contratante, das parcelas convencionadas e da parcela a partir de quando iniciada a inadimplência. Notificação enviada pela via postal com aviso de recebimento - AR. Envio ao endereço indicado no contrato. Notificação recebida por terceiro. Irrelevância para fins de aperfeiçoamento da medida. Pressuposto. Simples remessa da notificação ao endereço do obrigado consignado no contrato. Aperfeiçoamento da notificação. Eficácia. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp no 1.951.888/RS, Tema 1.132). Alegação de equívoco na identificação numérica do contrato. Vício irrelevante. Instrumento provido do indispensável à identificação do contratado, da mora, da parcela inadimplida, do valor convencionado, da data de vencimento e da advertência quanto ao vencimento antecipado das prestações subsequentes. Instrumento válido e eficaz. Notificação premonitória. Medida realizada. Mora caracterizada e materializada. Objeto da garantia. Veículo automotor. Liminar. Deferimento. Execução. Veículo objeto da garantia. Apreensão. Medida. Consumação. Consolidação da posse e propriedade em favor do credor. Resolução decorrente da mora. Proposta de acordo extrajudicial. Formulação. Aperfeiçoamento ausente. Obrigada fiduciária. Inadimplência incontroversa. Alegação de violação à boa-fé contratual. Acordo não ultimado. Comportamento contraditório do credor. Inexistência. Apelo. Efeito suspensivo. Agregação à apelação. Pedido formulado na folha de rosto do apelo. Inadequação. Conhecimento. Impossibilidade. Ré. Gratuidade de justiça. Postulação. Indeferimento da salvaguarda processual em sentença. Hipossuficiência. Elementos objetivos, subjetivos e circunstanciais. Cotejo. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Postulante. Empresária. Movimentação bancária expressiva. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§2o 3o). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelo interposto em face da sentença que, resolvendo ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, confirmando a medida liminar, julgara procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena exclusiva do veículo alienado em garantia na pessoa do credor fiduciário, indeferindo, ademais, a gratuidade de justiça postulada pela ré em contestação.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, preliminarmente, à análise do que legalmente é exigido para que a apelante possa fruir dos benefícios da gratuidade de justiça, e, no mérito, i) à viabilidade de a notificação premonitória, levada a efeito pelo credor fiduciário, ser reputada eficaz para o fim almejado, isto é, se a constituição em mora da devedora, levada a efeito pelo apelado, revestira-se, ou não, de eficácia; ii) à aferição da subsistência de conduta atentatória à boa-fé objetiva por parte do apelado, decorrente da oferta de celebração de acordo extrajudicial, com vistas ao refinanciamento do saldo devedor pela consumidora, de molde a infirmar a mora contratual que lhe fora imprecada e a consolidação da posse e da propriedade do veículo oferecido em garantia fiduciária na pessoa do credor apelado.
III. Razões de decidir
3. Consoante a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não na folha de rosto do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. Emergindo do estatuto processual a adoção de parâmetro abstrato de elegibilidade para a concessão da gratuidade de justiça, consubstanciado na cláusula aberta da “insuficiência de recursos” utilizada pelo legislador (CPC, art. 98, caput), ficara reservada ao Judiciário a consecução de análise casuística lastreada em critérios eminentemente subjetivos, avaliando-se a real capacidade financeira do postulante defronte os custos do processo, afastada, contudo, apreensão meramente objetiva de renda como premissa para a concessão ou rejeição da salvaguarda, consoante as teses fixadas pela Corte Superior de Justiça ao examinar a questão (STJ, Recursos Especiais 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, Tema Repetitivo 1.178, Informativo no 864).
6. Defronte a pacificação da controvérsia a circundar a aferição da hipossuficiência alegada pela parte, exsurge vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade de justiça requerida por pessoa natural, de sorte que a aferição da situação financeira da parte deve ser ponderada mediante construção decorrente da assinalação de contexto mais amplo, levando-se em conta, por certo, sua situação financeira imediata, ou seja, sua renda ordinária, sua condição patrimonial e posição profissional, dentre outros aspectos indicativos de situação financeira.
7. A parte que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, indicando sua posição de titular de conta bancária com expressiva movimentação, sua qualidade de empresária e os estabelecimentos físicos e virtuais perante os quais procedera à aquisição de bens e serviços, indicando possuir renda substancial, inclusive por ocasião da contratação do financiamento com o qual fora contemplada, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que sua firmatária não carece da gratuidade de justiça como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que a assiste.
8. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
9. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
10. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do devedor fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
11. Apurado que a mora da devedora fiduciária fora eficazmente comprovada, a ação sobejara regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento de conformidade com a lei que regula a espécie, e que a deficiência imprecada à petição inicial não subsiste, pois a notificação destinada à comprovação e constituição da obrigada em mora restara enviada ao endereço apontado no contrato de financiamento, nela constando o nome da contratante, o valor das prestações convencionadas, a data do vencimento, o termo inicial da mora e a advertência quanto ao vencimento antecipado das parcelas subsequentes, conquanto aposta identificação numérica não coincidente com a do instrumento negocial, ressoa inviável o albergamento da tese volvida à infirmação desse raciocínio, consoante orientam os princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas (CC, arts. 113 e 422; CPC, arts. 188 e 277).
12. O equívoco material em que incidira o instrumento de notificação no tocante à identificação numérica do contrato firmado entre as partes e aparelha a pretensão de busca e apreensão revela-se irrelevante, não maculando de ineficácia da medida quando todos os demais elementos identificadores do negócio coincidem, notadamente quando a identificação da contratante, seu endereço, o valor das prestações concertadas, a partir de quando se iniciara a mora e a data de vencimento apostos se coadunam com o disposto no instrumento contratual, o mesmo ocorrendo com a advertência pertinente ao vencimento antecipado da integralidade da dívida acaso não satisfeita a obrigação no prazo conferido para esse desiderato, não deixando remanescer nenhuma dúvida razoável à obrigada fiduciária quanto a qual contrato a medida está vinculada e à mora em que incidira em toda a sua extensão.
13. De molde a pacificar a controvérsia subsistente sobre o necessário para assimilação do aperfeiçoamento da notificação premonitória endereçada ao devedor fiduciário como pressuposto para sua constituição em mora e aviamento da ação de busca e apreensão em seu desfavor, notadamente em situação em que a medida, endereçada por via postal, aperfeiçoa-se mediante recebimento por terceiro, o Superior Tribunal de Justiça, no ambiente do Recurso Repetitivo no 1.951.888/RS, Tema 1.132, firmara tese segundo a qual “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
14. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador (DL no 911/ 69, art. 2o, §2o), implicando que, em tendo o credor fiduciário endereçado notificação à obrigada fiduciária com observância do endereço aposto no contrato celebrado, a medida reputa-se aperfeiçoada com a remessa, não se abalando sua eficácia pelo fato de eventualmente o recebimento da missiva ter sido assinada por terceiro, conforme a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (Tema Repetitivo no 1.132), tampouco se abalando por mera divergência numérica entre o número do contrato consignado no instrumento notificatório da mora e o constante na cédula de credito bancário quando os demais elementos da avença foram ostensivamente indicados, permitindo à devedora a identificação do contrato a que efetivamente se refere.
15. Sobejando evidenciado do acervo probatório coligido que a proposta de adimplemento do saldo devedor, diante da inadimplência em que incidira a devedora, apresentada pela instituição financeira, não fora sequer aperfeiçoada mediante acatamento via de pagamento pela obrigada, restando apreendido o veículo, inviável cogitar-se de violação da boa-fé contratual pelo credor ao argumento de que o envio do boleto, como tendente a viabilizar solução amistosa, ter-lhe-ia incutido alguma expectativa revestida de legitimidade a ensejar a apreensão de renúncia tácita do vencimento antecipado da obrigação pelo credor e da elisão da mora, tanto mais porque permanecera inadimplente mesmo defronte da faculdade, e não obrigação, exercitada pelo credor fiduciário.
16. Apreendido o veículo oferecido em garantia fiduciária e não ultimada a composição proposta pelo banco em razão da ausência de pagamento por parte da obrigada fiduciária, inexistindo, destarte, concertação aperfeiçoada, o interesse de agir do credor perdura incólume, porquanto o crédito que titulariza perdurara em aberto, ensejando que, na forma do procedimento legalmente ordenado, incontroversa a inadimplência, sejam consolidadas a posse e propriedade do automotor ofertado em garantia sob sua titularidade, afastando-se situação de comportamento contraditório.
IV. Dispositivo
17. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.